Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR AO DAS OPERAÇÕES EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. SELETIVIDADE. TEMA 745. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. No tocante ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário (art. 100 da Constituição Federal e Tema 1.262/STF), cumpre anotar que, em reexame de julgamento de acordo com o art. 1.040, inc. II, do CPC, o acórdão debateu, em suma, sem confronto da norma constitucional indigitada, acerca da aplicação ao caso da tese fixada para o Tema 745 da repercussão geral e a modulação de seus efeitos, concluindo por determinar a aplicação da alíquota geral de 17% até 17/01/2016 e, a partir de então, alíquota geral de 18% sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicações prestados à apelante, bem assim por condenar o réu a restituir os valores recolhidos a maior em razão da incidência da alíquota superior, observado o quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente demanda, tendo afastado nestes embargos de declaração a possibilidade de acatar a solicitação para observância da ordem cronológica de pagamento mediante a expedição de precatório, à míngua de omissão, porquanto se trata de providência atinente à fase de cumprimento de sentença.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.